Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-38.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2004 – Manutenção da legitimidade de parte do embargante/apelante, diante da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo de cobrança – Inexistência, nos autos, de comprovação de que tenha havido a arrematação do bem tributado e de que ela tenha abarcado todos os débitos a ela anteriores – Ausência de cópia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2004 – Manutenção da legitimidade de parte do embargante/apelante, diante da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo de cobrança – Inexistência, nos autos, de comprovação de que tenha havido a arrematação do bem tributado e de que ela tenha abarcado todos os débitos a ela anteriores – Ausência de cópia atualizada da matrícula do imóvel, objeto da cobrança – Afastamento da alegação de nulidade da CDA que embasa o feito executivo – Sentença mantida – Embargos improcedentes – Sucumbência recursal – Recurso não provido.